Tribunal: TJDFT
Processo: 0706359-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a expedição de requisitórios apenas dos valores incontroversos, condicionando o levantamento dos montantes ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A exequente requer a reforma da decisão para que o cumprimento de sentença prossiga sem tal condicionamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do condicionamento da expedição e do levantamento dos valores devidos ao trânsito em julgado de ação rescisória ajuizada contra o título executivo.
III. Razões de decidir
3. Diante do não conhecimento da ação rescisória que pretende a suspensão da eficácia do título executivo constituído na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, não há justificativa para a suspensão do cumprimento de sentença, nem para o condicionamento do levantamento de valores ao julgamento definitivo da rescisória.
IV. Dispositivo
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 09/12/2024, DJe 20/12/2024; TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 08/11/2023, PJe 01/12/2023.